Tribunal: TJSP
Processo: 2217477-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Tutela de urgência. Pedido para que a corré Google seja obrigada a se abster de comercializar anúncios contendo a palavra-chave "pag bank" no serviço "AdWords". Ausência, por ora, da certeza da contratação da expressão pelas concorrentes. Necessidade de dilação probatória. Perigo de dano, ademais, inexistente, uma vez que, acaso constatada a violação, a agravante poderá ser reparada dos

Ementa:
Tutela de urgência. Pedido para que a corré Google seja obrigada a se abster de comercializar anúncios contendo a palavra-chave "pag bank" no serviço "AdWords". Ausência, por ora, da certeza da contratação da expressão pelas concorrentes. Necessidade de dilação probatória. Perigo de dano, ademais, inexistente, uma vez que, acaso constatada a violação, a agravante poderá ser reparada dos prejuízos.

Recurso desprovido.